Tribunal: TJDFT
Processo: 0719035-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719035-38.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS, sem o recolhimento do devido preparo ante pedido da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal. Diante da ausência de elementos que evidenciasse a alegada hipossuficiência, por meio de decisão de ID 46537361, foi determinado à parte recorrente que comprovasse o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício vindicado ou que promovesse o devido recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Apesar de regularmente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo concedido, requerendo a dilação do prazo sem apresentar qualquer justificativa para tanto (ID 47361947). É o relatório. DECIDO. Verifica-se que, consoante relatado, a parte recorrente deixou de recolher o preparo recursal. Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação. Nos termos do art. 87, inciso XVI, do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o não conhecimento do presente recurso. Isso posto, DECRETO a deserção do recurso interposto por SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS, consequentemente, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, ambos do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT. Majoro os honorários advocatícios fixados em primeira instância para 11% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de junho de 2023